Tribunal: TJBA
Processo: 8067274-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067274-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES EMBALADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de fundamentação idônea do decreto prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas e o histórico de atos infracionais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), já fracionados para a venda, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por extrapolar a gravidade abstrata do tipo penal. 4. O registro de atos infracionais pretéritos, embora não configure reincidência, serve como elemento válido para aferir a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da medida extrema, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a justifiquem, como a periculosidade concreta demonstrada nos autos. 6. A periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa tornam inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, acondicionados para a comercialização, evidencia a gravidade concreta do delito de tráfico e justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. O histórico de atos infracionais do agente, embora não caracterize reincidência, constitui elemento idôneo para aferir a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da segregação cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva quando a periculosidade concreta do agente, demonstrada por outros elementos dos autos, recomenda a medida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 218.863/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.02.2023; STJ, HC 493.039/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.03.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8067274-53.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Eunápolis/BA, tendo como impetrante a bela. TAINÁ ANDRADE DE SANTANA e como paciente, LUIS FERNANDO VIANA SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .